Tribunal: TJDFT
Processo: 0708220-20.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Violência doméstica. Perseguição. Descumprimento de medidas protetivas. Dolo. Provas. Substituição da pena. Dano moral.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 9 meses de reclusão e 3 meses de detenção, em regime aberto, pelos crimes do art. 147-A, § 1o, II, do CP e art. 24-A da L. 11.340/06 - perseguição contra mulher por razões do sexo feminino e descumprimento de medida protetiva.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação, inclusive do dolo de perseguir e descumprir medida protetiva; (ii) se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito; e (iii) se é caso de afastar a indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
1. O crime do art. 147-A do CP (perseguição), habitual, ocorre com a prática reiterada de perseguir alguém, por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.
2. Evidenciado o dolo do réu de reiteradamente perturbar e invadir a esfera de liberdade e privacidade da vítima, ao enviar mensagens e telefonar diversas vezes para ela, ir ao trabalho e residência dela, sem consentimento, além de perguntar por ela a familiares e espalhar notícias falsas sobre suposto relacionamento, há o crime de perseguição.
3. A prova oral colhida em juízo, somada aos prints das mensagens enviadas à vítima demonstram contatos com ela posteriores à intimação do réu das medidas protetivas deferidas. São provas suficientes do crime do art. 24-A da L. 11.340/06.
4. Não se admite a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se o réu é reincidente e o crime foi cometido contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico (STJ, súmula 588).
5. Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
6. Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas a gravidade do fato, a extensão do dano e as condições econômicas do ofensor e do ofendido. Fixada em valor não compatível com a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida.
IV. Dispositivo
7. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: arts. 147-A, § 1o, II, do CP; art. 24-A da L. 11.340/06.